Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação material e moral. Transporte terrestre. Acomodação de passageiros menores em local inapropriado. Exposição à risco excessivo. Falha grave do serviço. Danos materiais cabíveis. Danos morais configurados. Recurso de real sul transporte e turismo ltda – epp desprovido e recurso de ionara maria inacio da paz parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral em que a autora narra que celebrou contrato de transporte rodoviário com a ré, para si e seus 4 filhos menores de idade, sendo um deles menor de 3 anos à época dos fatos, no trecho Campo Maior (PI) a Brasília (DF). Pagou R$ 307,50 por cada passagem, totalizando R$ 1.230,00. Entretanto, no momento do embarque constatou que não havia poltronas disponíveis para seus filhos, tendo a ré oferecido à consumidora: remarcar a viagem ou seguir “viagem deitada no chão do ônibus, no assoalho da cabine do motorista, juntamente com seus quatro filhos”. Dada a necessidade inadiável por compromisso profissional de viajar naquela data, optou pela segunda hipótese.
2. Ajuizou ação em que pretende a devolução total do valor das passagens (R$ 1.230,00), bem como reparação por danos morais para si e os quatro filhos.
3. A magistrado de origem julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com apoio no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil relativamente aos menores de idade. Quanto aos pleitos restantes, julgou-os parcialmente procedentes para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 e improcedente o pedido de danos materiais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: i) há competência para o julgamento de demanda onde menor figura no polo ativo, ainda que representado por sua genitora; ii) se houve falha do serviço a ensejar as indenizações pretendidas; iii) em caso positivo, qual o valor devido a cada título de compensação (material e moral).
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente Ionara Maria Inacio da Paz.
6. Nos termos do art. 8o da lei no 9.099/95 “não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”. Ademais, o art. 51, II, do mesmo diploma, esclarece que o processo deverá ser extinto “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação”. Portanto, irretocável a sentença na parte em que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, quanto aos pedidos formulados em nome dos menores, porquanto estes não podem figurar como parte autora nos Juizados Especiais.
7. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. A autora instruiu sua pretensão com prova robusta (vídeo ID 70181071 e fotos ID 70181070) do transporte de 4 passageiros, todos menores de idade, em condições inaceitáveis. Ademais, a própria ré alega em sua defesa que partiu da própria empresa a opção de acomodar as crianças no espaço destinado ao descanso do motorista, uma vez que todas as poltronas já estavam previamente ocupadas por outros passageiros oriundos de ônibus da empresa que apresentou defeito e tiveram que ser socorrido por aquele mesmo veículo.
9. Sobressai no caso dos autos o grave desrespeito ao consumidor, notadamente por serem passageiros menores de idade que viajaram em espaço destinado à outra finalidade, muito reduzido, sem as mínimas condições de segurança, quiçá, conforto. O mesmo se pode dizer da circunstância da autora que se viu compelida a se sentar no assoalho do ônibus, ao lado dos filhos, para poder viajar, mesmo sabendo da inadequação do serviço de transporte nesta condição.
10. Nesse cenário, configurada a prestação de serviço inadequado de transporte rodoviário de pessoas que atrai a responsabilização da empresa, a qual não poderá exigir compensação financeira pelo serviço prestado de forma deficiente em desrespeito à obrigação contratada e violação dos regulamentos pertinentes ao transporte de pessoas. Uma vez comprovada documentalmente a quantia empregada na aquisição das passagens – R$ 1.230,00 (ID Num. 70181068), essa importância deve ser restituída à requerente.
11. Não socorre razão a empresa quanto à pretensão de afastamento da reparação por danos morais porquanto estes restaram configurados. Observa-se a gravidade dos fatos, a circunstância de a genitora viajar com quatro filhos menores de idade, alocadas em compartimento que os deixou extremamente suscetíveis quanto à segurança física.
12. Considerando que a pretensão da compensação do dano extrapatrimonial concerne exclusivamente à violação experimentada pela autora da ação, e não se estendendo aos juizados especiais a competência para apreciar o direito dos menores, reputo justo e adequado o arbitramento da indenização estabelecido no valor de R$ 4.000,00 como reparação do dano.
IV. Dispositivo
13. Recurso de real sul transporte e turismo ltda – epp desprovido e recurso de ionara maria inacio da paz parcialmente provido para reformar em parte a sentença e julgar procedentes os pedidos para condenar a ré ao reembolso do preço das passagens – r$ 1.230,00 com Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do pagamento (19.04.2024) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação. permanecem inalterados os demais termos da sentença.
14. Condeno Real Sul Transporte e Turismo LTDA – EPP ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% do valor da condenação. Relativamente ao recurso interposto por Ionara Maria Inacio da Paz, sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: lei no 9.099/95, art. 8o e art. 51, II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.